Tribunal: TJSP
Processo: 0012176-66.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que realizou a adequação do julgado aos novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ quanto aos índices de juros e correção monetária – Alegada omissão quanto à inversão dos ônus da sucumbência – Inversão indevida – O afastamento do índice de correção monetária do cálculo não implica na rejeição dos embargos à execução, que permanecem acolhidos – Fixação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que realizou a adequação do julgado aos novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ quanto aos índices de juros e correção monetária – Alegada omissão quanto à inversão dos ônus da sucumbência – Inversão indevida – O afastamento do índice de correção monetária do cálculo não implica na rejeição dos embargos à execução, que permanecem acolhidos – Fixação do valor dos honorários advocatícios por equidade, e em quantia razoável, de acordo com o CPC de 1973, de modo que não comporta alteração - Esclarecimentos efetuados – Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.